Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-78.2020.8.11.0020
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000599-78.2020.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES,

DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO JOSE SILVA - CPF: 052.214.118-81 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1ºVogal: Dra. Valdeci Moraes Siqueira. 2º Vogal: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes; 3º Vogal: Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães. 4º Vogal: Dr. Sebastião de Arruda Almeida; 5º Vogal: Dr. Valmir Alaércio dos Santos. 6º Vogal: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto; 7º Vogal: Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa.8º Vogal: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira POR MAIORIA, INADMITIRAM O INCIDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 5º VOGAL. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS manifestou-se em plenário pela ausência de interesse ministerial.

Pedido de Uniformização: 1000599-78.2020.8.11.0020

Suscitante: SILVIO JOSE SILVA

Suscitado: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. MUNICÍPIO ALTO ARAGUAIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ATUAL ENTRE AS TURMAS RECURSAIS. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO ADMITIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, apresentado em face de
acordão
exarado pela Turma Recursal Única, ancorado em divergência jurisprudencial existente entre as Turmas Recursais, acerca da (im)possibilidade de utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo para pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público.

Aduz o suscitante a existência de entendimentos diversos acerca do tema entre as Turmas Recursais, defendendo a necessidade de uniformização da jurisprudência.

Intimada a Parte Suscitada, apresentou manifestação pela não admissão do incidente, ante a não recorrência da matéria.

O Ministério Público declinou da intervenção.

Vieram os autos conclusos em distribuição.

É o breve relatório.

VOTOS

Eminentes Colegas.

O cerne da controvérsia recursal consiste na definição da base de cálculo devida para cômputo do adicional de insalubridade a ser pago a recorrida pelo ente público estadual.

Adiante, narra que, exerce o cargo de cirurgião dentista e, em razão de sua profissão na área da saúde, possui o direito a percepção do adicional por insalubridade em grau máximo, correspondente a 20% (vinte por cento), aplicado sobre o vencimento do cargo efetivo até o ano de 2010, e, atualmente, sobre o salário-mínimo, como também informa os contracheques alardeados.

Nas razões recursais, o suscitante argumenta que o ponto fulcral da presente demanda, está consubstanciado na inconstitucionalidade do dispositivo § 2º do art. 171 do Estatuto dos Servidores Públicos de Alto Araguaia, que prevê o direito de pagamento de adicional de insalubridade, fixado em um salário mínimo, defendendo o cálculo sobre o salário-base.

Inicialmente, reconheço que o pedido não comporta admissão.

Nos termos do art. 18,
caput
e § 1º, da Lei nº 12.153/09, o pedido de uniformização é cabível quando houver divergência entre as Turmas Recursais,
in verbis
:

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.

Entretanto, analisando a questão, verifica-se que, não havendo dissídio jurisprudencial, no momento do exame de admissibilidade, não possui aptidão para tanto.

Isso porque a principal finalidade do instrumento processual em questão é dar cabo ao desacordo entre as Turmas Recursais, de modo que, se com o tempo passaram elas a adotar o mesmo entendimento, não haverá mais motivo para que se dê início ao procedimento de uniformização.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL.

A posição da jurisprudência das Turmas Recursais da Fazenda Pública se consolidou no mesmo sentido que o acórdão embargado. Ausência de conflito contemporâneo capaz de caracterizar dissidio jurisprudencial. Inexistência de demonstração da adequada relação de identidade entre os acórdãos confrontados, em relação à pretensa compensação de valores. Mantida a decisão que inadmitiu o Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

(Agravo Regimental Nº 71006522999, Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas, Turmas Recursais, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 13/11/2018)

No caso em tela, o patrono do recorrente, fazendo uso da tribuna para sustentação oral, confirmou que não mais existe divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, no tocante ao tema trazido à tona no presente feito.

Sendo assim, é forçoso reconhecer que não há divergência atual entre as Turmas Recursais quanto às questões apontadas pelo suscitante, de modo que não resta preenchido o requisito de admissibilidade do cabimento, impondo-se, a inadmissão do presente pedido de uniformização.

Por tais razões, sou pela inadmissibilidade do presente pedido de uniformização de jurisprudência.

É como voto.